Tribunal: TJSP
Processo: 2215800-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Diante do insucesso das tentativas de satisfação do crédito, é adequada à finalidade da execução a expedição de ofício à instituição indicada pela agravante a fim de que informe a existência de eventuais ativos financeiros de titularidade dos agravados.
Recurso provido.